Tribunal: STF
Processo: RE 1504590
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 05), interposto por Estado de Alagoas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e. doc. 04), assim ementado:   



    EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DA SAÚDE. UNIÃO FEDERAL. ESTADO DE ALAGOAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. ANGIOPLASTIA COMPLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. DEVER DE FORNECER O TRATAMENTO CONFIGURADO. ESCOLHA DOS ENTES ESTATAIS ACERCA DA MELHOR FORMA DE REALIZAR O PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.  



    1. Trata-se apelações interpostas pelo ESTADO DE ALAGOAS e pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que, em ação de procedimento comum, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela UNIÃO FEDERAL e, no mérito, julgou procedente o pedido, para condenar solidariamente a UNIÃO FEDERAL e o ESTADO DE ALAGOAS a custear o procedimento cirúrgico, determinado que o Hospital do Coração (que não é parte na lide) fosse oficiado para praticar o mesmo valor cobrado quando o referido procedimento cirúrgico é realizado em beneficiários do plano de saúde Bradesco (R$ 72.372,37 - setenta e dois mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos). Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 109.194,00). 



    2. Em suas razões recursais, o ESTADO DE ALAGOAS, sustentou, em síntese que: 1) foi condenado a realizar procedimento cirúrgico indicado na peça exordial, mas cabe à União a obrigação de suportar este ônus financeiro (Tema 793 - STF); 2) não existem elementos que atestem o caráter emergencial do procedimento, devendo ser observado o princípio da isonomia e os critérios regulares para agendamento e atendimento, assim como deve ser aferido se o procedimento está disponível na rede pública de saúde e se existe uma fila de espera; 



    3) os autos foram instruídos apenas com encaminhamento médico recomendando o procedimento, estando desprovido de histórico a respeito da evolução do quadro clínico e das ações terapêuticas; 4) há necessidade de seguir os parâmetros contidos na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da STA nº 175; 5) faltam subsídios técnicos para atestar a adequação da medida postulada. Por fim, requereu que fosse imposta à União a responsabilidade pelo cumprimento da prestação, com a determinação de ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado de Alagoas no curso da relação processual, e que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados, considerando a ausência de subsídios técnicos comprovado a necessidade da medida e o caráter emergencial. Por sua vez, a UNIÃO FEDERAL, em ser recurso, alegou, em síntese que: 1) o SUS possui vários procedimentos para o tratamento requerido, mas o procedimento específico requerido pelo apelado é totalmente inviável para a disponibilização dos recursos públicos que são finitos para a realização de determinados procedimentos; 2) os procedimentos já ofertados além de mais baratos, possuem plena comprovação científica; 3) o procedimento está disponibilizado pelo SUS para o caso clínico do recorrido, porém, existindo fila de espera, deve restar demonstrada a urgência do caso para a realização do procedimento antes do prazo; 4) não restou comprovada que a situação do recorrido é mais grave e urgente do que a dos demais pacientes que aguardam na fila de espera, devendo a sentença ser reformada, estabelecendo que o apelado submeta-se às regras ordinárias do centro de regulação local competente; 5) necessidade de comprovação de evidências científicas e da avaliação econômica comparativa dos custos e benefício para incorporação de novas tecnologias no SUS; 6) imprescindibilidade da análise dos protocolos e das decisões da CONITEC; 7) trata-se de caso de atendimento sem urgência, mostrando-se imprescindível a marcação de perícia médica ou de oitiva de outros profissionais da área específica; 8) deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente; 9) a tese 793 do STF reconheceu a necessidade de direcionar a obrigação específica de fornecer a prestação de saúde pleiteada a um dos entes públicos, com a observação da repartição de atribuições definidas pela legislação vigente do SUS; 10) não cabe à União arcar sozinha com o financiamento da saúde pública, e não sendo o tratamento disponível pelo SUS, os custos deverão ser repartidos pro rata. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que o cumprimento da decisão fosse dirigido ao Estado-membro e/ou Município. 



    4. A questão central dos autos diz respeito à possibilidade de determinação judicial de condenação solidária da UNIÃO FEDERAL e do ESTADO DE ALAGOAS a custear o procedimento cirúrgico de angioplastia transluminial percutânea complexa, com notificação de determinado hospital (que não é parte na lide), para efeito de realização do procedimento por determinado valor. 



    5. A Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 196, a responsabilidade solidária de todos os entes políticos em relação à prestação de serviços de saúde, prevendo, para a consecução de tal desiderato, a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, regulamentado pela Lei nº 8.080/90, que reforça a ideia de obrigação de competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, constitui obrigação do Estado, compreendidos todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, proporcionando-lhes o tratamento médico adequado, inclusive com fornecimento de equipamentos e medicamentos excepcionais, ainda que não constantes da lista do SUS, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto. No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal (Processo: 0800281-32.2021.4.05.8302, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. 16/07/2021) e do STJ (REsp 505729/RS; AgRg no Ag 842866/MT; REsp 684646/RS). Dessa forma, a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no polo passivo das demandas cuja pretensão é a prestação de procedimento cirúrgico à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles. 



    6. No caso, a parte apelada anexou aos autos os laudos e documentos médicos que comprovam o estado de saúde em que se encontra: homem de 64 anos, portador de oclusão total crônica em terço proximal da coronária direita e terço proximal do 1º ramo marginal, com angina CCS III, resposta ruim ao tratamento medicamentoso (id. 4058000.10590244). Para o tratamento da doença, foi indicada a realização angioplastia coronária complexa (para recanalização dos vasos que se encontram totalmente ocluídos) com técnicas especiais e implante de stents farmacológicos nos vasos, com brevidade, haja vista risco de perda da função cardíaca, arritmias graves e até morte de origem cardíaca (id. 4058000.10590244). Também consta da referida documentação que o apelado tem antecedentes de hipertensão, tabagismo e DAC grave, submetido a revascularização miocárdica no passado, bem como a angioplastia coronariana. 



    7. A Nota Técnica 71814 emitida pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, NATJUS/Nacional (id. 4058000.10657879) foi desfavorável ao pleito, concluindo que: "não há elementos técnicos que permitam considerar a demanda por ANGIOPLASTIA CORONARIANA uma urgência médica, sendo razoável seguir os protocolos de referenciamento vigentes no município de domicílio e pelos meios/órgãos responsáveis no SUS, com razoável celeridade (poucos meses) em vista dos sintomas persistentes conforme descritos." Referida nota considerou que, no caso do apelado (exame evidenciando discreta - 5% - isquemia transitória, sem insuficiência ventricular esquerda), não havendo evidência de superioridade do tratamento postulado em juízo (angioplastia coronariana complexa, com implante de stent) sobre o tratamento clínico conservador, nem de que a intervenção requerida reduz a incidência de infarto ou morte. Ainda segundo o teor da referida nota, "a ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT na situação acima descrita visaria alívio sintomático ou melhora da função miocárdica, que não é evidenciado pelos exames acostados ao processo e não se mostrou superior ao tratamento clínico, ADEMAIS não está relacionado a redução de mortalidade ou prevenção de infarto ou outras complicações". Ainda em conformidade com o referido parecer técnico, estudos recentes comparando estratégias invasivas contra-conservadoras evidenciariam não haver benefício na realização de angioplastia complexa, mesmo em pacientes sintomáticos, sendo necessária apenas a otimização do tratamento clínico, de modo que, mesmo quando os sintomas permanecem após a otimização (dados que o autor/apelado não apresentou), não haveria evidência de benefício da angioplastia quanto à morbi-mortalidade, sendo ela indicada apenas com finalidade sintomática, não havendo urgência, na espécie, conforme definição de urgência e emergência do CFM. 



    7. No entanto, diante da divergência entre a referida conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NAT-JUS (pela falta de evidência de superioridade do tratamento postulado em juízo - angioplastia coronariana com implante de stent - sobre o tratamento clínico conservador, além do que a intervenção requerida não apresentaria evidência de redução da incidência de infarto ou morte) e a opinião do médico-assisente, confirmada por uma primeira perícia judicial, em que apresentada a compreensão de que a angioplastia complexa deverá ser realizada com extrema urgência (pois o periciado corre risco de morte súbita, arritmias e perda de função miocárdica e outros desfechos desfavoráveis); foi realizada uma segunda perícia judicial, por ocasião da qual restou atestado que a angioplastia convencional, com os materiais fornecidos pelo SUS, não é suficiente para resolver a oclusão crônica das artérias do ora apelado, havendo necessidade de realização do procedimento solicitado (angioplastia complexa). Ainda em conformidade com as conclusões da segunda perícia judicial, o ora apelado tem um quadro considerado clinicamente grave, com risco de morte pelo extenso comprometimento da vascularização do miocárdio, embora de evolução imprevisível. Em resumo: a segunda perícia judicial deixou claro que não há previsão, no âmbito do SUS, para a angioplastia complexa e que esse é realmente o procedimento invasivo a ser adotado, pois a outra opção seria aderir ao tratamento conservador e aguardar o desfecho, alternativa também de resultados imprevisíveis. 



    8. Diante do contexto narrado, conclui-se que os documentos médicos e os laudos periciais constantes dos autos são favoráveis e esclarecem acerca da imprescindibilidade do procedimento de angioplastia complexa em relação ao caso específico da parte apelada, sendo a situação de urgência decorrente do risco de morte súbita, arritmias e perda de função miocárdica, além de outros desfechos desfavoráveis. Ademais, restou patente que a situação clínica do ora recorrido tem peculiaridades que diferem daqueles casos para os quais é indicada a angioplastia comum. 



    9. Evidenciada a necessidade da realização do procedimento, deve ser imposta aos entes públicos ora recorrentes a responsabilidade por sua realização/custeio. No entanto, é de ser reconhecida aos entes estatais a decisão acerca da melhor forma de operacionalização, sem que implique a superação da fila de pacientes para a realização de procedimentos cardíacos ou tratamento privilegiado ao ora recorrido. Dito de outro modo: caberá aos entes públicos ora recorrentes definirem se irão realizar o procedimento na estrutura médico-hospitalar de que dispõem, apenas com a compra dos equipamentos específicos não disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde para esta espécie de intervenção cardiológica, ou se irão terceirizar a realização do procedimento cirúrgico (incluindo equipamentos e mão de obra). Relativamente ao prazo para realização do procedimento (que deve ser razoável), este ficará sob controle do juízo monocrático.  



    10. Ainda quanto a este ponto, registre não ser conveniente a determinação dirigida a hospital que sequer faz parte da lide, no sentido de que realize o procedimento por determinado valor fixo, não apenas porque estariam sendo violados os limites subjetivos da coisa julgada, mas principalmente ante a possibilidade concreta de haver algum contratempo durante o procedimento que leve à necessidade de prolongamento da internação, ou à utilização de material inicialmente não previsto no orçamento constante dos autos, gerando transtornos no cumprimento do título judicial. 



    11. Quanto à invocação do conteúdo do precedente vinculante delineado no tema 793 do STF, a fim de respaldar a alegação de ressarcimento pelo indevido ônus financeiro quando do cumprimento do preceito judicial, é certo que o art. 35 da Lei nº 8.080/90 estabelece critérios que definem os valores a serem transferidos aos entes federados como integrantes do SUS, sendo fixados os parâmetros, no âmbito administrativo, para o ressarcimento de valores despendidos por um ente além da sua capacidade/atribuição, contornando-se eventual desequilíbrio orçamentário criado entre as demandas de alto custo e os recursos disponíveis. No entanto, não sendo Poder Judiciário administrador dos recursos públicos, mas apenas garantidor da legalidade, caberá à Administração Pública, na gestão tripartite do sistema público de saúde, lançar mão dos mecanismos próprios de compensação para efetuar o ressarcimento de valores ao ente que suportou indevidamente o ônus financeiro no momento da execução do título judicial. Em outras palavras: a sede administrativa é o palco para o encontro de contas entre os entes públicos. Descabe, em sede de ação individual proposta por particular, perseguir o Estado a restituição de eventuais valores vertidos para a compra do fármaco ou tratamento de saúde. 



    (...)



    13. Apelações da UNIÃO e do ESTADO DE ALAGOAS parcialmente providas, para o fim de: a) mantendo a determinação de realização/custeio do procedimento cirúrgico pleiteado, conceder aos entes estatais a decisão acerca da melhor forma de operacionalização da ordem, sem que implique a superação da fila de pacientes para a realização de procedimentos cardíacos ou tratamento privilegiado ao ora recorrido, cabendo-lhes a definição acerca de se irão realizar o procedimento na estrutura médico-hospitalar de que dispõem, apenas com a compra dos equipamentos específicos não disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou se irão terceirizar a realização do procedimento cirúrgico (incluindo equipamentos e mão de obra); b) minorar o montante fixado a título de honorários de sucumbência.  



    O Recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).  



    Sustenta "que cabe à União Federal a obrigação de suportar o ônus financeiro quando postulada tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde SUS."   



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito (e. doc. 08), a Sétima Turma do TRF da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido.  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de procedimento cirúrgico).  



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente